Tribunal: TJBA
Processo: 0501912-05.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501912-05.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ALBERT SALEM

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. contra sentença proferida nos autos da ação revisional cumulada com repetição de indébito proposta por ALBERT SALEM, em que se alegou a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, tanto por sinistralidade quanto por faixa etária. A sentença declarou a nulidade dos reajustes por sinistralidade aplicados entre 2007 e 2017, determinou a aplicação dos índices da ANS para planos individuais/familiares, reconheceu a nulidade do reajuste por faixa etária, na transição dos 54 aos 58 anos para os 59 ou mais, condenou à restituição dos valores pagos a maior e à adequação das prestações vincendas.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão do autor, especificamente quanto à compatibilidade dos aumentos com a regulação da ANS e os limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.
Os reajustes por sinistralidade, embora permitidos em contratos coletivos, devem ser técnica e documentalmente justificados.

4.
A operadora não demonstrou a base atuarial dos percentuais aplicados entre 2007 e 2017, tampouco comprovou a devida comunicação dos reajustes à ANS, o que conduz à aplicação subsidiária dos índices da ANS.

5.
O reajuste por faixa etária de 131,73% aos 59 anos é excessivo e viola os princípios da equidade e da função social do contrato, afrontando as teses firmadas nos Temas Repetitivos 952 e 1016 do STJ.

6.
Ausência de demonstração técnica suficiente a afastar a presunção de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os reajustes por sinistralidade em planos coletivos devem ser devidamente justificados mediante documentação idônea, sob pena de substituição pelos índices da ANS. 2. O reajuste por faixa etária é válido quando previsto contratualmente, observado o critério da razoabilidade, sendo abusivo aquele que, por ausência de justificativa técnica, impõe ônus excessivo ao consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0501912-05.2017.8.05.0150
, tendo como Apelantes,
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A,
e Apelado,
ALBERT SALEM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça